Tribunal: TJDFT
Processo: 0712581-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712581-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HELIO CARNEIRO DOS SANTOS PACIENTE: HELIO CARNEIRO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Hygo Leonardo Felinto Diniz, em favor de Hélio Carneiro dos Santos, contra ato omissivo atribuído à MM. Juíza de Direito da Vara de Execução Penal do Distrito Federal nos autos n.o 0151072-76.2007.8.07.0015, a qual não decidiu o pedido de liberação do paciente para usufruir o benefício de saída temporária entre os dias 28/03/2024 e 01/04/2024. Aduz o impetrante que, ao consultar a lista dos reeducandos aptos a usufruírem do benefício de saída temporária entre os dias 28/03/2024 e 01/04/2024, não localizou o nome do paciente. Após indagar ao policial penal responsável o motivo da não inclusão do paciente na referida lista, foi-lhe informado que o endereço dele estava desatualizado. Argumenta que o endereço do paciente se mantém o mesmo desde a sua prisão e que, por conseguinte, a justificativa apresentada se revela ilegal e injusta. Relata que, no dia 26/03/20024, comunicou os fatos à autoridade impetrada, a qual, de imediato, solicitou esclarecimentos à direção da unidade prisional em que o paciente está alocado. Aponta que, no dia 27/03/2024, a direção do estabelecimento respondeu à autoridade impetrada e a informou sobre a ausência de endereço atualizado “na pasta” do paciente. Ressalta que, ainda no dia 27/03/2024, requereu urgência na apreciação do seu pedido à autoridade impetrada, porém o seu pleito não foi apreciado em razão do recesso forense que se iniciou naquela data. Esclarece que, uma vez que não há regime de plantão na Vara de Execuções Penais, impetra esse writ em sede de plantão judiciário. Ressalta que o paciente recentemente usufruiu de saída temporária e que sempre manteve o seu endereço atualizado. Acrescenta que também foi liberado para o trabalho externo e que o seu endereço foi fiscalizado por policiais penais inúmeras vezes. Pondera: “Todas as provas, demonstram a injustiça e ilegalidade que o interno está passando de ter o direito de passar o seu aniversário com sua genitora, veja que o endereço se encontra atualizado, a saída temporária está devidamente autorizada para Vara de execuções penais, sendo o interno tolhido de seu direito por um mero erro administrativo.” Requer a concessão da liminar para que seja determinada a liberação do paciente para a saída temporária do dia 28/03/2024 a 01/04/2024. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar. O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 57379564). Sobreveio petição do impetrante, por meio da qual manifesta desistência do habeas corpus, diante da perda superveniente do interesse de agir (ID 57395554). É o relatório. O impetrante manifestou desistência do writ, em razão da perda superveniente do interesse de agir, conforme petição de ID 57395554. O Regimento Interno deste egrégio Tribunal dispõe em seu artigo 89, inciso XIII, que “são atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - homologar desistências e transações”. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do habeas corpus e extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Em arremate, retifique-se a autuação para que conste como impetrante o advogado Hygo Leonardo Felinto Diniz, OAB/DF 62.897. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador